Tribunal: TJDFT
Processo: 0712905-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO MATERIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO, AFASTAMENTO DA LEI MARIA DA PENHA E RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006) e lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal), em concurso material. A defesa requereu, entre outros pontos, o direito de recorrer em liberdade, a absolvição por atipicidade da conduta, ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa, a desclassificação para contravenção penal de vias de fato, o afastamento da Lei Maria da Penha, o reconhecimento de crime continuado, e a dispensa de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos típicos dos crimes imputados ao réu; (ii) apurar se houve dolo ou inexigibilidade de conduta diversa; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da lesão corporal para contravenção penal; (iv) avaliar a aplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso concreto; (v) verificar a possibilidade de exclusão da compensação por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência protege o prestígio da Justiça e a efetividade da proteção à mulher, sendo o Estado o sujeito passivo direto e a vítima o sujeito passivo indireto. A conduta do réu caracteriza violação direta à ordem judicial vigente.
O delito de lesão corporal praticado com motivação de gênero encontra respaldo no art. 129, § 13, do Código Penal, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a aproximação, pois somente nova decisão judicial pode revogar medida protetiva de afastamento anteriormente deferida.
A alegação de ausência de dolo não encontra respaldo, pois os elementos dos autos evidenciam intenção deliberada do réu de descumprir ordem judicial e de ofender a integridade física da vítima.
A tese de inexigibilidade de conduta diversa não se sustenta, pois não há nos autos qualquer demonstração de legítima defesa ou perturbação emocional que retire a reprovabilidade da conduta.
Inviável a desclassificação para contravenção de vias de fato, pois há prova da ocorrência de lesão corporal. A contravenção do art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 exige a inexistência de lesão, o que não se verifica.
Restando demonstrado que a violência decorreu da condição de mulher da vítima e do vínculo doméstico, impõe-se a incidência da Lei Maria da Penha.
A continuidade delitiva exige unidade de desígnios e proximidade temporal, espacial e de modus operandi, requisitos ausentes no caso concreto.
Havendo pedido expresso do Ministério Público e comprovada a ocorrência de violência doméstica, é cabível a fixação de compensação por danos morais, independentemente de demonstração do prejuízo. A alegação de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça deve ser analisada na fase de execução penal, não havendo óbice à condenação ao pagamento de custas processuais e multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O descumprimento de medida protetiva de urgência configura crime formal que tutela o respeito à autoridade judicial, sendo irrelevante o consentimento posterior da vítima.
A prática de lesão corporal contra mulher por razões de gênero atrai a incidência da Lei Maria da Penha, independentemente do local da agressão ou da existência de coabitação.
É incabível a desclassificação para contravenção de vias de fato quando comprovado o resultado lesivo.
A fixação de indenização por danos morais no contexto de violência doméstica independe de prova do prejuízo, bastando o reconhecimento judicial da ocorrência do crime.
A gratuidade de justiça deve ser analisada na execução penal, não afastando desde logo a imposição de custas ou multa.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13; CPP, art. 386, III e VI; Lei 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A; Decreto-Lei 3.688/1941, art. 21.